Tribunal: STF
Processo: ARE 1528129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental na Reconsideração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com agravo. Reconsideração de decisão monocrática. Prisão preventiva. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de provas. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática mediante a qual exerceu-se juízo de retratação para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará. O recurso visava à reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em habeas corpus, se substituiu a prisão preventiva do recorrido, Adriano Nascimento da Silva, por medidas cautelares diversas.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a petição recursal do Ministério Público do Estado do Ceará cumpriu adequadamente o requisito da demonstração da repercussão geral; (ii) determinar se a decisão do STJ, ao revogar a prisão preventiva, teria violado diretamente a Constituição, notadamente o art. 144; e (iii) definir se o julgamento do recurso extraordinário exige reexame de matéria fática ou apenas valoração jurídica.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de fundamentação concreta quanto à repercussão geral torna inadmissível o recurso extraordinário, conforme o art. 1.035 do CPC e jurisprudência consolidada do STF.



    4. A argumentação do recorrente limita-se à descrição fática do caso concreto, sem indicar quais seriam as questões constitucionais relevantes de transcendência econômica, política, social ou jurídica.



    5. O tema relativo à legalidade da prisão preventiva depende da interpretação de normas infraconstitucionais (arts. 312, 315, 316 e 319 do CPP), o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição, inadmitida em sede extraordinária.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A decisão judicial pela qual se revoga ou se mantém a prisão preventiva está condicionada à cláusula rebus sic stantibus, devendo observar a presença atual das circunstâncias legais que a autorizam.



    8. No caso concreto, mais de onze meses após a revogação da custódia, não há como aferir a permanência dos pressupostos legais para a prisão preventiva, sendo mais adequada a manutenção das medidas cautelares.



    9. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da Corte, o que justifica a negativa de provimento ao agravo regimental.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________________________________________________________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXV, e 144; CPC, art. 1.035; CPP, arts. 312, 315, 316 e 319.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022; ARE nº 1.544.807-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/05/2025; ARE nº 1.452.323-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/12/2023; ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017.